Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705464-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PROATIVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI - ME RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÁO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO. DESCABIDA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual almejava o autor a nulidade da dívida decorrente de contrato de telefonia. 1.1. Em seu apelo, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e, no mérito, requer a reforma do julgado e a procedência dos pedidos, pelo que reitera as alegações deduzidas na peça de ingresso com a inversão do ônus da prova. 2. Da ausência de fundamentação – afastada. 2.1. No caso em exame, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que levaram à improcedência da demanda, tendo apreciado tanto o laudo pericial, realizado por perito capacitado, quanto os documentos colacionados ao feito pela parte, concluindo não haver cobrança indevida ou equívoco na emissão das faturas que geraram o débito impugnado nos autos. 2.2. Ademais, o apelante não aponta de forma específica e detalhada no que consistiu a ausência de fundamentação do julgado, o qual, por sua vez, consta as razões declinadas de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada. Sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação. 3. No que se refere à inversão do ônus da prova, a questão restou amplamente debatida nos autos, tanto na instância de origem, quanto em grau de recurso, sendo esclarecido que a parte não demonstrou hipossuficiência necessária para alteração da regra de distribuição probatória ou verossimilhança das alegações, no que tange à comprovação dos fatos narrados, acrescido da ausência de dificuldades de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados. 3.1. Portanto, a questão quanto à distribuição do ônus probatório se encontra preclusa, motivo pelo qual não deve ser objeto de nova discussão nesta sede recursal, considerando ser vedado rediscutir no curso do processo questões já decidas (Art. 507 do CPC). 4. A controvérsia dos autos está centrada na pretensão da parte autora em declarar a inexistência da dívida decorrente de contrato de telefonia, ao que sustenta falta de prestação dos serviços, aplicação de tarifa diversa da contratada, emissão de faturas em data posterior à portabilidade e defende que a apelada teria afirmado em atendimento não existir débitos em aberto. 4.1. Pretendeu, ainda, a condenação da requerida a restituir os valores que teria pago a maior, em decorrência da diferença entre a tarifa aplicada e aquela prevista pelo contrato. 5. Em que pese as alegações do apelante, a análise dos elementos probatórios colacionados ao feito permite concluir pela existência do débito decorrente de faturas não pagas, as quais foram regularmente emitidas na forma e durante a vigência do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não havendo falar em ausência de prestação de serviço. 5.1. Acresce registrar que o autor não logrou comprovar o pagamento da totalidade dos boletos gerados, nem demonstrou que a tarifa aplicada não correspondeu aquela prevista pela avença, tampouco indicou qualquer incorreção ou equívoco na tarifa visando demonstrar existência de pagamento a maior a ensejar restituição. 5.2. Desta feita, mesmo que o apelante argumente que a requerida teria afirmado em protocolo de atendimento não haver débitos, a análise dos documentos colacionados ao feito, acrescido do laudo pericial, revela a existência e regularidade do débito, prevalecendo a conclusão da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. 6. Apelação improvida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, ao considerar períodos de cobrança de faturas não suscitadas na inicial; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373 do Código Adjetivo Civil, pugnando pela inversão do ônus da prova, ante o reconhecimento da relação de consumo entre as partes. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 31677853 - Pág. 1). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 33157280 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 373 e 492, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (ocorrência de julgamento extra petita e inversão do ônus probatório) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 31677853 - Pág. 1), e em relação à recorrida, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 33157280 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030